Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-45.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000901-45.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADOS: ABÍLIO JOSE DA VEIGA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOVASCULAR DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município providenciassem, solidariamente, a transferência de paciente, no prazo de 48 horas, para hospital de referência, com o fim de realizar cirurgia endovascular. O recorrente pleiteia a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde pública; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer cirurgia endovascular deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme a complexidade do procedimento e as normas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever comum da União, dos Estados e dos Municípios (CF/1988, arts. 23, II, e 196), ensejando responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou que, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente federativo competente conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, com posterior ressarcimento, se necessário.
5. Tratando-se de cirurgia endovascular, classificada como de média/alta complexidade, a responsabilidade primária pelo custeio e fornecimento do procedimento recai sobre o Estado, nos termos da Lei no 8.080/1990 e do Decreto no 7.508/2011.
6. O redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não exonera o Município de sua responsabilidade solidária, sendo possível seu acionamento em caso de descumprimento da ordem judicial.
7. Os Enunciados no 8 e no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforçam a possibilidade de direcionamento judicial da obrigação ao ente competente, sem prejuízo de redirecionamento posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, inclusive em casos de procedimentos de média ou alta complexidade. 2. O cumprimento da obrigação de fazer pode ser direcionado, primariamente, ao ente federativo competente conforme as regras do SUS, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento. 3. A responsabilidade solidária não afasta a possibilidade de o ente que arcar com o ônus financeiro buscar o ressarcimento entre os entes federados, conforme a repartição de competências administrativas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, N.U 1008117-43.2024.8.11.0000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 28.08.2024; TJMT, N.U 1020092-62.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000901-45.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ABILIO JOSE DA VEIGA - CPF: 299.928.851-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025